Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701631-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Considerando as informações prestadas pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual figuraria como suscitante em aparente “conflito de jurisdição”, verifica-se que a distribuição do presente incidente processual (0701631-34.2020.8.07.9000) teria sido realizada por “equívoco” (ID. 22119078). Desse modo, cancele-se a distribuição e arquive-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito